Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-32.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-32.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REVLOC GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, FLAVIO FARIAS DE CARVALHO, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO, LARISSA CHAVES DE SOUZA

APELADO: BRT GUIMARAES DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO VICTALINO DE BRITO FILHO, DANIELA SOUSA NUNES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E GERENCIAMENTO DE FROTA. APREENSÃO EM BLITZ POLICIAL. LICENCIAMENTO VENCIDO E MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. CULPA DA LOCADORA.
PRAZO EXCESSIVO PARA CORREÇÃO DE FALHAS.
CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais formulados por empresa de instrução veicular em face de locadora de frota. A controvérsia
se
originou da apreensão de veículo locado durante aula prática, motivada por pneus desgastados e licenciamento atrasado desde 2021. O juízo de origem decretou a rescisão por culpa da ré, anulou cláusula contratual de prazo para regularização, fixou indenização por danos materiais (R$ 7.000,00) e morais (R$ 5.000,00), além de aplicar multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a responsabilidade pela rescisão contratual diante das obrigações de manutenção e regularidade documental; (ii) a validade da cláusula contratual que estipula prazo de trinta dias para saneamento de falhas (cláusula de cura); (iii) a suficiência probatória para a condenação em danos materiais fundada em arbitramento por verossimilhança; (iv) a caracterização de dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica pela exposição pública do veículo apreendido; e (v) a manutenção da multa por litigância de má-fé pelo descumprimento de ordem judicial de abstenção de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela regularidade documental e manutenção periódica do veículo é obrigação inerente ao locador, nos termos do art. 566 do Código Civil, fato expressamente confessado pelo representante da apelante. A apreensão do bem por licenciamento vencido há mais de um ano caracteriza inadimplemento contratual grave, justificando a rescisão por culpa da locadora.

4. É abusiva a cláusula contratual que impõe prazo de cura de trinta dias para a regularização de veículo apreendido quando o bem é instrumento essencial da atividade-fim da locatária (instrução veicular), sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual (art. 422, CC).

5. A condenação ao pagamento de danos materiais exige prova robusta e específica do prejuízo patrimonial ou do lucro cessante (art. 373, I, do CPC). No caso, a ausência de agendas, notas fiscais ou documentos contábeis que demonstrem a perda efetiva de aulas impede a manutenção da indenização fixada por mero arbitramento judicial. Precedentes do STJ (REsp 1.553.790/PE) e do TJBA (AgInt 8049295-49.2023.8.05.0000).

6. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) quando o ato ilícito atinge sua honra objetiva. A apreensão de veículo adesivado com a marca da empresa em via pública gera descrédito perante o mercado e consumidoras, configurando abalo à imagem institucional passível de reparação.

7. O descumprimento reiterado de ordem judicial de abstenção de cobrança e protestos autoriza a manutenção da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido em parte para excluir a condenação ao pagamento de danos materiais. Redistribuição da sucumbência na proporção de 70% pela ré e 30% pela autora.

Tese de julgamento:
"1. A indenização por danos materiais e lucros cessantes não pode ser baseada em lucros hipotéticos ou verossimilhança, exigindo-se a comprovação documental do efetivo desfalque patrimonial ou da frustração de receita líquida." "2. Configura dano à honra objetiva da pessoa jurídica a exposição negativa de sua imagem comercial decorrente da apreensão pública de veículo locado com sua identidade visual por negligência administrativa da locadora."

Referências:
Código Civil, arts. 422, 475 e 566. Código de Processo Civil, arts. 80, 86 e 373, I. Súmula 227 do STJ. STJ: REsp 1.553.790/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25/10/2016. TJBA: Agravo Interno 8049295-49.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 10/12/2024; Apelação 8003479-80.2020.8.05.0022, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, 2ª Câmara Cível, j. 29/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº
8000364-32.2024.8.05.0274
que tem como Apelante
REVLOC GEST
Ã
O E TERCEIRIZA
ÇÃ
O DE FROTAS LTDA

e, como Apelado,
BRT GUIMAR
Ã
ES DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator
.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA